Tribunal: TJMT
Processo: 1022159-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022159-63.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), TANIA DA SILVA - CPF: 703.445.201-61 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO), REGINALDO SILVA DOS ANJOS - CPF: 037.815.061-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ODEILTON SCACHETI DE FREITAS - CPF: 717.545.381-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. MULHER COM FILHOS MENORES DE 12 ANOS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA MATERNA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Tania da Silva, condenada definitivamente à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes dos
arts
. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e 12 da Lei no 10.826/2003. A defesa alega constrangimento ilegal pela omissão do Juízo da Execução da Comarca de Nortelândia/MT quanto à apreciação do pedido de prisão domiciliar, formulado com base nos
arts
. 117, III, da LEP, 318-A do CPP e no precedente do STF no HC coletivo no 143.641/SP, sob o argumento de que a paciente é mãe de cinco filhos menores de 12 anos, dos quais detém a guarda exclusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de decisão sobre o pedido de prisão domiciliar configura constrangimento ilegal por omissão judicial; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para concessão de prisão domiciliar à paciente com filhos menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juízo apontado como coator não permaneceu inerte, tendo determinado diligências para apuração da situação sociofamiliar da paciente, incluindo estudo psicossocial e expedição de carta precatória, inexistindo mora irrazoável que justifique a concessão da ordem.

O art. 318-A do CPP se aplica apenas à prisão preventiva, não alcançando, como regra, hipóteses de condenação definitiva com execução de pena em regime fechado, como no caso dos autos.

A concessão de prisão domiciliar na fase de execução exige comprovação inequívoca da imprescindibilidade da presença materna, nos termos do art. 117, III, da LEP, admitida de forma excepcional pelos tribunais superiores.

A paciente não demonstrou ser a única responsável pelos filhos nem a imprescindibilidade de sua presença, limitando-se a juntar certidões de nascimento, sem indicar situação de vulnerabilidade ou ausência de cuidadores alternativos.

O precedente do STF no HC coletivo no 143.641/SP não garante automaticamente a substituição da prisão, sendo necessária análise individualizada do caso concreto, com atenção à gravidade do delito e à proteção dos direitos da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A ausência de apreciação imediata de pedido de prisão domiciliar não configura constrangimento ilegal quando há diligências em curso determinadas pelo juízo competente.

A substituição da prisão por domiciliar em fase de execução penal exige demonstração inequívoca da imprescindibilidade da presença materna no lar, especialmente nos casos em que a reeducanda cumpre pena em regime fechado.

O precedente firmado no HC coletivo no 143.641/SP não dispensa a análise individualizada das condições pessoais da apenada e da situação concreta dos filhos menores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; LEP, art. 117, III; CPP, art. 318-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC coletivo no 143.641/SP; STJ, HC 351.494/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
14.03.2016; TJMT, N.U 1015638-10.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 25.10.2022, DJE 03.11.2022; TJMT, N.U 1029281-98.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 20.03.2024, DJE 23.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus com pedido
de
liminar,
impetrado pelo advogado
Wolban
Miller Sanches Miguel,
em favor de
Tania
d
a Silva
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Nortelândia/MT, nos autos do Processo de Execução Penal n. 2000278-29.2024.8.11.0006, referente à condenação definitiva da paciente pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Alega a defesa que
a paciente padece de constrangimento ilegal
decorrente da
omissão do Juízo da Execução quanto à
análise do
seu
pedido de prisão domiciliar, formulado em 11/10/2024, sob
o argumento
de que a paciente é mãe de
quatr
o filhos menores de 12 anos, cuja guarda e cuidados lhe são exclusivos.

Fundamenta o pedido nos
arts
. 117, III, da LEP, 318-A do CPP, e na jurisprudência do STF firmada no HC coletivo n. 143.641/SP.

Por essas razõ
es requer
eu
, liminarmente, a concessão da ordem para substituição da prisão por domiciliar, com ou sem monitoraç
ão eletrônica, ou s
ubsidiariamente, que o juízo impetrado aprecie o pedido em prazo razoável
(Id. 297824382)
.

A inicial de
habeas corpus
veio instruída com os documentos digitais registrados no I
d.
297824380 a 297824381.

A liminar foi indeferida
(Id. 298334367)
pelo Desembargador Gilberto
Giraldelli
, em substituição legal
.

A seguir, vieram os
informes judiciais

(Id. 299800893).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou
parecer pela
denegação
da ordem
(Id. 300759891).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Contextualizando, a
defesa
sustenta a existência de
omissão
do Juízo da Execução Penal
quanto à apreciação do pedido de prisão domiciliar
da paciente,
formulado em 11/10/2024, com base no art. 117, III, da LEP e no art. 318-A do CPP,
e na jurisprudência do STF, no HC coletivo n.o 143.641/SP, argumentando que

ela
é mãe de
quatr
o filhos menores de 12 anos e responsável exclusiva por seus cuidados.

Contudo
, os documentos constantes dos autos demonstram que a autoridade apontada como coatora não permaneceu inerte
. Ao
contrário
,
determinou
a
realização de Estudo Psicossocial
, com o
fim
de apurar a
real
situação sociofamiliar da paciente e imprescindibilidade de sua presença junto aos filhos

(Ref. Sequencia – 37.1).

Consta, ainda
,
que foi expedida
carta precatória
para cumprimento da diligência no local de residência dos filhos da
reeducanda
,
estando
,
o pedido
,
em regular tramitação (Id. 299800893), o que evidencia atuação diligente do Juízo da Execução.

Assim, não se verifica mora irrazoável ou omissão indevida que configure constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem mandamental, especialmente porque o exame do pleito depende da conclusão do estudo técnico determinado.

Prosseguindo,
quanto à possibilidade de substituição da prisão por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, observa-se que a

p
retensão deve ser rejeitada.

Primeiro porque o art. 318-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n.o 13.769/2018, prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar à mulher gestante ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência.

No entanto, trata-se de norma processual cautelar, voltada
exclusivamente
aos casos de prisão preventiva, não se aplicando à fase de execução da pena, como no presente caso, em que há condenação definitiva e cumprimento de pena em regime fechado.

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

Nessa fase, a análise da possibilidade de prisão domiciliar deve observar as hipóteses previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal, que estabelece:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I –
condenado
maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante.

Embora o art. 117 da LEP limite expressamente a prisão domiciliar ao regime aberto, os tribunais superiores têm reconhecido, de forma excepcional e por razões humanitárias, a possibilidade de concessão do benefício em regimes mais gravosos, desde que demonstrada, de forma inequívoca, a imprescindibilidade da presença materna para a proteção dos direitos fundamentais dos filhos menores.

No caso concreto, a paciente não comprovou ser a única responsável pelos filhos, tampouco demonstrou a imprescindibilidade de sua presença no lar. Limitou-se a juntar aos autos cópias de quatro certidões de nascimento (Id. 297824381), sem qualquer documento que comprove a ausência de outros responsáveis legais ou o estado de vulnerabilidade das crianças.

Esse também tem sido o entendimento consolidado desta Corte:

A paciente não traz prova cabal de que ele é a única responsável pelos cuidados dos filhos menores de 12 (doze) anos
. (N.U 1015638-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022,
Publicado
no DJE 03/11/2022)

Na hipótese de condenada com filhos menores, a orientação jurisprudencial firmou-se no sentido de que, não basta a comprovação da tenra idade de sua prole, mas, sobretudo, da situação de desamparo dos filhos e a imprescindibilidade de cuidados maternos exclusivos, sendo a presença da mãe, de fato, essencial para a proteção e assistência à prole (N.U 1029281-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024).

Ressalte-se, por fim, que o entendimento firmado pelo STF no HC coletivo n.o 143.641/SP não assegura, de forma automática, a concessão de prisão domiciliar a todas as mulheres presas com filhos menores de 12 anos, sendo indispensável a análise individualizada do caso concreto, observando-se a gravidade do delito, a existência de elementos que indiquem risco à ordem pública e a real situação de vulnerabilidade da prole.

A propósito:

[...] o uso do verbo "poderá", no caput do art. 318 do CPP, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria "dever" do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei.

Reafirmo que semelhante interpretação acabaria por gerar uma vedação legal ao emprego da cautela máxima em casos nos quais se mostre ser ela a única hipótese a tutelar, com eficiência, situação de evidente e imperiosa necessidade da prisão. Outrossim, importaria em assegurar a praticamente toda pessoa com prole na idade indicada no texto legal o direito a permanecer sob a cautela alternativa, mesmo se identificada a incontornável urgência da medida extrema.

(STJ – HC 351.494-SP. Rel. Ministro Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
14/03/2016). Destacamos

Diante do exposto, voto por
DENEGAR A ORDEM
, sem prejuízo de determinar que a autoridade coatora
analise o pedido formulado pela Defesa no prazo máximo de 30 (trinta) dias
, em atenção aos princípios constitucionais da proteção integral à infância (art. 227 da CF), da celeridade e da efetividade da jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025